Tribunal: TJSP
Processo: 1021247-59.2022.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Município
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
r Municipal no 421/2020 interpretada em cotejo com o disposto no art. 206 do CTN – Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Reexame necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1021247-59.2022.8.26.0451; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Município

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

30/11/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato atacado do Município de Piracicaba que exige a apresentação de certidão negativa para prosseguimento do pedido de aprovação do empreendimento denominado "Loteamento Reserva Jequitibá", recusando-se a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa – Direito líquido e certo comprovado – Aplicação do art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato atacado do Município de Piracicaba que exige a apresentação de certidão negativa para prosseguimento do pedido de aprovação do empreendimento denominado "Loteamento Reserva Jequitibá", recusando-se a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa – Direito líquido e certo comprovado – Aplicação do art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 421/2020 interpretada em cotejo com o disposto no art. 206 do CTN – Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Reexame necessário desprovido.